Tribunal: TJBA
Processo: 8051242-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051242-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GENIVAL SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE FRANCO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. TEMA REPETITIVO 674, 675 E 676 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que cancelou a distribuição de impugnação ao cumprimento de sentença em razão do não recolhimento das custas no prazo legal. Houve interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença quando não recolhidas as custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte, à luz do CPC/2015.

Razões de decidir. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.361.811/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 674, 675 e 676), firmou a tese de que se cancela a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução quando não recolhidas as custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. Embora parte da jurisprudência tenha entendido pela superação do precedente em razão do art. 290 do CPC/2015, o próprio STJ, já sob a vigência do novo Código, reafirmou a aplicabilidade do entendimento repetitivo (REsp 2.049.546/BA), reconhecendo sua força vinculante nos termos do art. 927 do CPC.

No caso concreto, não houve recolhimento das custas no prazo legal, sendo legítimo o cancelamento da distribuição. As demais alegações relativas a supostos vícios do cumprimento de sentença e excesso de execução não podem ser apreciadas, por ausência de prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Prejudicado o agravo interno, ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento por este colegiado.

Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: é legítimo o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução quando não recolhidas as custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte, nos termos do precedente vinculante firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS, aplicável sob a vigência do CPC/2015.

Legislação e Jurisprudência: art. 290, art. 927 e art. 932, V, do Código de Processo Civil; STJ, REsp 1.361.811/RS (Temas 674, 675 e 676), Corte Especial, DJe 06/05/2015; STJ, REsp 2.049.546/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/03/2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno n.º 8051242-70.2025.8.05.0000

tendo como agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e agravado
GENIVAL SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.

Sala das Sessões,